Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de retroescavadeiras hidráulicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Liugong Latin América Máquinas para Construção Pesada Ltda. ao Acórdão 2088/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante.